Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708104-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALEXANDRE KLIMACH FERREIRA REU: MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR, MARCO ANTONIO PINHEIRO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por ALEXANDRE KLIMACH FERREIRA em desfavor de MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR e MARCO ANTÔNIO PINHEIRO SILVA, buscando, com base no artigo 966, inciso VII, do Novel Código de Processo Civil, a rescisão do acordão proferido nos autos do processo n.o 0710817.31.2019.8.07.0007, transitado em julgado no dia 09/03/2023. Narra o requerente que a presente ação rescisória tem por objetivo a desconstituição do acórdão n.o 1651990, proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, uma vez que encontraram novas provas para elucidar e esclarecer sobremaneira e em seu favor todo o ocorrido, implicando em novo julgamento, com o fim de também condenar a requerida Maria Eronildes a restituir ao autor a quantia de R$ 50.000,00. Inicialmente, assevera que realizou a compra de um imóvel pertencente a Maria Eronildes e seus irmãos, que havia dado procuração com amplos poderes ao requerido Marco Antônio, que firmou contrato com o autor, vindo este a dar de entrada o valor de R$ 25.000,00 e o restante do preço (85 mil) a ser pago em 60 dias, após algumas averbações na matrícula do referido imóvel. Alegando ainda que fora vítima de estelionato dos requeridos, tendo em vista que os mesmos venderam o imóvel a duas pessoas distintas e que o primeiro comprador já havia adentrado no imóvel. Aduz que a procuração dada por Maria Eronildes a Marco Antônio foi objeto de ação judicial constante de “análise da Ação no 0711161-12.2019.8.07.0007, ajuizada pela ré Maria Eronildes Silva Aguiar contra o réu Marco Antônio Pinheiro Silva, QUE REVOGOU O INSTRUMENTO DE MANDATO EM FAVOR DO 2o RÉU LEVOU A 1a DEMANDADA A ASSUMIR TODAS AS OBRIGAÇÕES DECLINADAS AO SEU EX MANDATÁRIO, MOTIVO PELO QUAL JAMAIS O I. ACÓRDÃO VERGATADO PODE SER MANTIDO INCÓLUME, haja vista a superveniente causa”. Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência determinando a imediata suspensão do andamento do processo n.o 0709180-06.2023.8.07.0007 que tramita perante a 4a Vara Cível de Taguatinga até o julgamento final da rescisória, para que suspenda todos os atos processuais relativos ao imóvel objeto do contrato em discussão. No mérito, postula a rescisão do acordão proferido nos autos do processo n.o 0710817.31.2019.8.07.0007, com o consequente julgamento de procedência dos pedidos iniciais da ação rescindenda. A parte autora juntou o comprovante de recolhimento da garantia de juízo rescisório de 5% por cento sobre o valor da causa no ID n.o 69485372, além das custas iniciais, ID n.o 69485369. É o relatório. DECIDO. A presente ação rescisória não se amolda às hipóteses de cabimento estritamente prescritas pelos incisos do art. 966 do CPC, senão vejamos: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” A propósito, o requerente sustenta que a ação rescisória é cabível com fundamento no art. 966, inciso VII do CPC, pois obtiveram prova nova após o trânsito em julgado da ação manejada pela primeira requerida que revogou a procuração destinada ao segundo requerido Marco Antônio, processo n.o 0711161-12.2019.8.07.0007. Porém, sem razão. Isso porque a sentença rescindenda faz clara referência à sentença da ação n.o 0711161-12.2019.8.07.0007, em que a requerida Maria Eronildes buscou a revogação da procuração dada ao requerido Marco Antônio, senão vejamos trecho do acórdão que adotou os fundamentos da sentença como razões de decidir: “(...) Saliento que também tramita neste juízo demanda na qual MARIA ERONILDES requer a revogação de procuração outorgada a Daniel, tendo a sentença julgado procedente o pedido de revogação da procuração pública, tendo por fundamento a ausência de recebimento do preço (Processo no 0711146-43.2019.8.07.0007). Os autos aguardam julgamento de apelação interposta por Daniel. Depreende-se, pois, que os requeridos não agiram de má-fé, com o intuito de vender o mesmo imóvel a pessoas diversas, uma vez que, evidentemente, desconheciam a natureza da procuração que outorgavam, crendo que se cuidava apenas de outorga de poderes de representação. É o que se observa da própria narrativa de MARIA ERONILDES na ocorrência policial e na sentença juntada aos autos. Demonstra que, diante da inadimplência de Daniel, deu o contrato por desfeito e a procuração por revogada. Desta forma, não se vislumbra intenção de fraudar na conduta dos requeridos EVANDRO, ELTON, NEUZIANE e CLÁUDIA concederem a procuração para MARIA ERONILDES e, no mesmo dia, para o réu MARCO ANTÔNIO. Como se viu na sentença prolatada nos autos no 0711161-12.2019.8.07.0007, celebraram contrato de compra e venda com MARCO ANTÔNIO, mas, mais uma vez, não receberam qualquer quantia. Destaco que a narrativa na demanda acima mencionada não afirma, em nenhum momento, que houve contratação de MARCO ANTÔNIO para vender o imóvel a terceiros. Notório que MARCO ANTÔNIO não celebrou o contrato de compra e venda com o autor representando os demais requeridos, ainda que assim tenha figurado no instrumento de compra e venda, mas em nome próprio, uma vez que continha documento que lhe conferia poderes para vender o imóvel a quem escolhesse, sem qualquer prestação de contas aos outorgantes. Ao final, houve revogação do instrumento de procuração por demanda judicial. (...)” Assim, tal situação não se insere no conceito de prova nova estabelecido pelo Código de Processo Civil, uma vez que o uso da ação rescisória, com base no inciso VII do art. 966 do CPC, será somente possível quando se tratar de prova que já existia à época da decisão que se pretende desconstituir, mas que a parte não tinha conhecimento da sua existência ou que não pôde fazer uso dela na época, o que restou totalmente afastado, ante sua clara situação demonstrada na sentença/acórdão que se busca rescindir. Nelson Nery Junior ensina ao comentar essa matéria: “O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo. São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão: o documento deve ser de tal sorte decisivo, a ponto de se alterar a valoração das provas existentes ao tempo da decisão rescindenda, e, além disso, o motivo de sua utilização deve ter sido alheio à vontade da parte que dela se beneficiará” [1] Esta Corte tem o mesmo entendimento, vejamos: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. LEGITIMIDADE. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PEDIDO DE PRETENSÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. A tese da ilegitimidade ativa da TERRACAP na ação reivindicatória foi resolvida, restando comprovada a sua propriedade sobre a área reivindicada, o que afastada a alegação de incompetência da Justiça comum para o processamento e julgamento da ação em questão. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional (AR 5923/MS, Rel.: Min. OG Fernandes, Primeira Seção, DJe: 17/10/2018). 3. Ausente a caracterização de documento novo apto ao julgamento da pretensão rescisória. 4. Pedido rescisório julgado improcedente.” (Acórdão 1154407, 07042498820178070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a sentença da ação que revogou a procuração é anterior à sentença que se busca rescindir, uma vez que aquela foi prolatada na data de 20/08/2020, ao passo que a rescindenda é datada de 28/07/2021. Sendo que o d. Magistrado sentenciante acabou por citar trechos da sentença anterior justamente para fundamentar pela não responsabilização da requerida Maria Eronildes. Ademais, a própria senhora Maria Eronildes e seus irmãos também foram vítimas do requerido Marco Antônio Pinheiro Silva, que valendo-se das procurações a si entregues, acabou por vender o imóvel a duas pessoas distintas, retendo os valores de entrada e não repassando aos verdadeiros proprietários do imóvel. Dessa forma, o requerente não demonstrou a alegada prova nova, portanto, não tem como prosperar a ação rescisória, mormente porque a via eleita não pode ser utilizada como substitutivo ou modalidade recursal. Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ é uníssona quanto a este ponto. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Do cotejo entre o acórdão rescindendo e os argumentos apresentados na ação rescisória, infere-se que aludido instrumento é mera tentativa de reverter a conclusão do julgamento, em evidente maltrato ao ordenamento legal, pois a tal desiderato não se presta a presente via, mormente por não cumprir a função de sucedâneo recursal. Precedentes: EDcl na AR 5.553/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 1/6/2015; AR 4.176/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 1/7/2015; AR 4.000/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe 2/10/2015; AgRg na AR 3.867/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 19/11/2014; AgRg na AR 5.159/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 19/8/2014. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt na AR 5.791/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017) Inexistente, portanto, fundamentação de prova nova a ensejar a procedência do pedido rescisório. Ante o exposto, com fundamento no art. 968, § 3o, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Desde já, autorizo o levantamento do depósito de caução de ID n.o 69485372, uma vez que a ação não foi levada a votação, nos termos da parte final do art. 968, II e 974, parágrafo único, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. [1] Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais - grifos acrescidos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador